Tribunal: TJBA
Processo: 0504551-73.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504551-73.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ANA RITA OLIVEIRA BARRETO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ENTES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFESORIA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Em relação aos honorários de sucumbência devidos pelo Estado da Bahia, l
evada a questão, em sede de repercussão geral, ao Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 1.002, decidiu-se, em 23 de junho de 2023, pela admissibilidade da verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública mesmo nos casos em que litigue contra o Ente Público.

2. Quanto ao Município de Itabuna,
o STJ, no julgamento do Resp. n.º 1.108.013/RJ, submetido ao rito dos processos repetitivos, disposto no art. 1036, do CPC, posicionou-se, favoravelmente, à possibilidade de condenação do Município ao referido ônus sucumbencial, por integrarem Entes diversos.

3.
No que se refere à possibilidade de
bloqueio

de
verbas

da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp n.º 1.069.810/RS
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial relativa a fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde, que configura direito fundamental.

RECURSOS IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.º
0504551-73.2018.8.05.0113
,
em que figuram como apelantes/apelados,
Estado da Bahia e Município de Itabuna.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento aos apelo,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/ Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18